Tribunal: TCU
Processo: 013.157/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor do Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia e de Girolamo Domenico Treccani (gestão 10/10/2002 a 26/2/2003), Manuel Almeida Amaral Neto (27/2/2003 a 15/8/2004) e Romier da Paixão Sousa (16/8/2004 a 30/10/2005), ex-dirigentes da citada entidade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2002CV000049, registro Siafi 465879, (peça 9) firmado com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e que tinha por objeto produzir um conjunto de conhecimentos e de ações propositivas, que possam incrementar a difusão dos sistemas agroflorestais, na Amazônia ocidental, identificando limitações que obstruem seu uso e distribuição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor do Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia e de Girolamo Domenico Treccani (gestão 10/10/2002 a 26/2/2003), Manuel Almeida Amaral Neto (27/2/2003 a 15/8/2004) e Romier da Paixão Sousa (16/8/2004 a 30/10/2005), ex-dirigentes da citada entidade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2002CV000049, registro Siafi 465879, (peça 9) firmado com o Fundo Nacional do Meio Ambiente e que tinha por objeto "produzir um conjunto de conhecimentos e de ações propositivas, que possam incrementar a difusão dos sistemas agroflorestais, na Amazônia ocidental, identificando limitações que obstruem seu uso e distribuição". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012, arquivar o processo, sem cancelamento do débito de R$ 22.101,00 (data de referência: 30/10/2005), a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários - Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia, Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa -, para que lhes possa ser dada quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e aos responsáveis.